Tribunal: TJMT
Processo: 1008903-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ALEX LAURO BUENO GOMES, o qual, sob o pálio de sanar contradição, pretende reformar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de obstar a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça do Trabalho.
Na ocasião, o embargante fala de contradição, sob o argumento de que a lide em questão, versa sobre relação trabalhista, razão pela qual, deverá ser examinada perante a Justiça Laboral.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme relatado, o embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos da decisão monocrática embargada, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.
O inconformismo da parte se pauta apenas na decisão liminar, que a fim de evitar embaraços processuais, suspendeu os efeitos da decisão que declinou da competência.
A questão de fundo será devidamente examinada quando da análise exauriente do agravo de instrumento, sem, portanto, qualquer juízo prévio acerca da manutenção ou não do processo perante a justiça comum.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir a decisão, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.